Tribunal: TJES
Processo: 5002120-07.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002120-07.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE PAULINO DE AZEVEDO

APELADO: SARA ESHILEY MEDEIROS DE OLIVEIRA BRITO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO DA BENESSE INTEGRAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE – ART. 98 E ART. 99, §§2º E 3º, DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL – PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL – ART. 98, §6º, DO CPC – ACESSO À JUSTIÇA – PROVIMENTO PARCIAL.

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando presentes elementos que suscitem dúvida razoável acerca da real condição econômica da parte (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).
2. Não comprovada, de forma suficiente, a alegada incapacidade financeira para arcar integralmente com as custas recursais, impõe-se o indeferimento da gratuidade da justiça em sua integralidade.
3. O Código de Processo Civil de 2015 admite a concessão parcial da benesse ou o parcelamento das despesas processuais, quando evidenciada dificuldade momentânea de pagamento (art. 98, §6º, do CPC).
4. Demonstrada situação de possível instabilidade financeira, ainda que insuficiente para justificar a dispensa total do preparo, mostra-se adequada a autorização de seu parcelamento, em observância ao princípio do acesso à justiça.
5. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Sara Eshiley Medeiros de Oliveira Brito contra decisão de ID.
17225915
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação por deserção.

Em suas razões de ID.
17604883
, a agravante sustenta, em síntese, que se encontra desempregada, exercendo apenas atividades informais e eventuais, sem renda fixa mensal, motivo pelo qual não teria condições de arcar com o preparo recursal sem prejuízo de sua subsistência. Requer a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §§5º e 6º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID.
18165352
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno na Apelação Cível n. 5002120-07.2021.8.08.0030

Agravante:

Sara Eshiley Medeiros de Oliveira Brito

Agravados:

Felipe Paulino de Azevedo e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

O cerne do presente recurso cinge-se em analisar se a agravante tem direito à gratuidade da justiça ou ao parcelamento das custas processuais.

Nos termos do art. 98 do CPC,
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Todavia, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos que infirmem a alegada incapacidade financeira, competindo ao magistrado, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, oportunizar à parte a complementação documental quando houver dúvida fundada.

No caso concreto, a agravante já tivera o benefício indeferido na origem e, nesta instância, foi expressamente intimada para comprovar sua alegada insuficiência financeira, tendo juntado extratos bancários e reiterado a declaração de hipossuficiência.

Entretanto, os documentos apresentados não evidenciam situação de incapacidade econômica absoluta apta a justificar a concessão integral da gratuidade. Não foram juntadas declaração negativa de imposto de renda ou demonstração detalhada de despesas fixas essenciais que permitam aferir comprometimento significativo da renda.

A mera alegação de informalidade ou instabilidade financeira, desacompanhada de elementos probatórios consistentes, não se mostra suficiente para afastar a exigibilidade das custas processuais.

Assim, não restou comprovado o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade integral.

Contudo, é certo que o CPC buscou conferir tratamento mais equitativo às hipóteses de dificuldade financeira parcial, ao prever, em seu art. 98, §§5º e 6º, que a gratuidade poderá ser concedida de forma parcial, ou consistir na redução percentual ou no parcelamento das despesas processuais.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada da justiça gratuita, ao permitir a concessão parcial ou o parcelamento das despesas processuais. (AgInt no AREsp 1.450.370/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 28/06/2019).

No caso, embora não comprovada hipossuficiência apta a ensejar a dispensa integral do preparo, a alegação de renda informal revela possível dificuldade momentânea para pagamento concentrado das custas recursais, circunstância que recomenda solução intermediária, de modo a compatibilizar a exigência legal com a garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Dessa forma, entendo adequado autorizar o parcelamento do preparo recursal.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e dou-lhe parcial provimento
, tão somente, para possibilitar o parcelamento do preparo recursal em 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, devendo a primeira ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)